Tribunal: TJDFT
Processo: 0722951-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722951-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que intimou a parte agravante para adequar a petição de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que inexiste qualquer valor a ser liquidado. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator